Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702060-36.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO DO CARMO VALCACIO APELADO: RAONI MORAIS LOPES ASTOLFI DOS REIS, GABRIELLA PORTO ASTOLFI D E S P A C H O Na situação, o apelante aduz que a negativa da gratuidade de justiça pelo juízo de origem constitui um obstáculo indevido ao pleno exercício do direito de defesa e requerer a concessão da medida nesta seara recursal, tendo em vista apresentação de documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento e o de sua família. Em análise dos autos, observa-se a interposição do AGI no 0710890-14.2025.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, no qual o MM. Relator declara prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, em face do julgamento de mérito da lide na instância de origem. Ainda, a manifestação do agravante pela ausência de interesse em recorrer da referida decisão (ID 71778604). Entretanto, considerando a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade de justiça nesta seara recursal, faculto ao apelante, no prazo de dez dias, juntar aos autos os seguintes documentos atualizados (3 (três) últimos meses): a) comprovantes de rendimentos, inclusive, os auferidos da sociedade empresária Mãos a Obra Soluções Inteligentes em Construção Ltda, do qual é o único sócio; b) extratos bancários; e c) faturas de cartão de crédito; d) declaração de imposto de renda de 2025; e) comprovantes de despesas. Cumpre ressaltar, eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador Eustáquio de Castro Relator